Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMANDA PROPOSTA CONTRA SERASA. AUSÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a declaração de inexistência de débitos relativos aos contratos no 235808804, 235808805 e 235809301, supostamente pactuados junto ao Banco do Brasil, ora terceiro estranho à lide. Subsidiariamente, pede a declaração de inexigibilidade de débitos referentes aos citados contratos. Por fim, requer indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
3. Conforme relatado na petição inicial, a rés/recorridas teriam promovido a negativação do nome do recorrente por 4 (quatro) vezes. Sustenta que não reconhece as dívidas que teriam ocasionado as referidas inscrições em cadastro de inadimplentes.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente não comprovou as alegadas anotações desabonadoras sobre seu CPF.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau, ora denominado pelo recorrente de “juízo de piso” ou de “juízo de planície”, não teria analisado as provas constantes dos autos, bem como não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na inicial. Alega que há farta prova documental que demonstra as práticas abusivas contra si. Também afirma contradição na sentença, pois há menção de inexistência de negativação, mas em outro tópico foi consignado que houve notificação prévia. Sustenta que não houve no caso a inversão do ônus da prova em seu benefício. Aduz que a notificação juntada aos autos se refere a terceiro estranho à lide. Outrossim, diz que o juízo de origem omitiu-se quanto aos argumentos deduzidos, bem como teria se omitido quanto ao pedido de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 57540992.
7. Da composição do Poder Judiciário. O artigo 92 da Constituição Federal estabelece que “São órgãos do Poder Judiciário: I - o Supremo Tribunal Federal; I-A o Conselho Nacional de Justiça; II - o Superior Tribunal de Justiça; II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; VI - os Tribunais e Juízes Militares; VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios”, de modo que inexiste na ordem constitucional a denominação atribuída pelo recorrente ao juízo "de piso" ou "planície", sendo que a carreira se inicia no cargo de Juiz Substituto, na forma do inciso I, do artigo 93, da Constituição Federal e na Lei de Organização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a Carreira se inicia no Cargo de Juiz de Direito Substituto, em seguida Juiz de Direito, Juiz de Turma Recursal, Substituto de 2o Grau e, por fim, Desembargador.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Da declaração de inexistência de débito. Na petição inicial, o recorrente formula pedido para que seja “(...)declarada a inexistência e nulidade das dívidas relativas ao contrato no. 235808804 (vencida dia 25/04/22), contrato no. 235808805 (vencida dia 25/04/22), e contrato no. 235809301 (vencida dia 01/05/22), tendo como causa de decidir: a) o autor impugna a totalidade da dívida, vez que jamais contraiu empréstimo junto ao Banco do Brasil S/A(...).” Como se nota, os referidos contratos foram pactuados junto ao Banco do Brasil, terceiro estranho à lide. Além disso, o recorrente ajuizou a demanda n. 0717926-51.2023.8.07.0009 em face do Banco do Brasil para discutir os mesmos contratos, tendo ainda formulado os mesmos pedidos contido no presente feito.
10. No caso, o SERASA, ora parte recorrida, atua no sistema financeiro brasileiro, fornecendo dados que auxiliam bancos, instituições financeiras, empresas comerciais e diversas outras organizações a tomar decisões relacionadas a concessão de crédito, prevenção de fraudes e gestão de riscos. Logo, é incabível direcionar tal pretensão às recorrentes.
11. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. No caso, os documentos anexados à petição inicial indicam que as dívidas relacionadas aos contratos n. 235808804, 235808805 e 235809301 foram efetivamente negativadas.
12. Por outro, ao SERASA, conforme já explicitado, incumbe tão somente lançar as informações sobre inadimplência repassadas pelas instituições credoras. Caberia ao recorrente ter incluído no polo passivo a instituição credora, para que esta esclarecesse a origem da dívida impugnada e se existiria eventual inadimplência a justificar a negativação supostamente indevida. Conclui-se, portanto, que, a despeito da existência de negativação, o recorrente não fez prova de que estaria adimplente perante a instituição financeira ou de que, com ela, não teria vínculo jurídico. Incabível, ainda, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6, VIII, do CDC, diante da ausência de verossimilhança nas alegações do recorrente.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição.